Tribunal: TJMT
Processo: 1009471-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009471-11.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ERLEI SANTOS SILVA - CPF: 035.642.321-25 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILLIAN LIMA ROCHA - CPF: 047.969.091-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 000.826.771-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2o, INCS. III E IV, C/C ART. 211 C/C ART. 155, §4o, INC. IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA

– ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA NA DECISÃO – REJEIÇÃO – MERA EXPOSIÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO E PROBATÓRIO QUE ADMITE A SUJEIÇÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELA CORTE POPULAR - PREFACIAL AFASTADA –
2.

MÉRITO
– 2.1 PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ART. 413 DO CPP – INQUIRIÇÃO JUDICIAL DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA QUE PARTICIPOU DA APURAÇÃO DOS FATOS E INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU – OBSERVÂNCIA DA REGRA ESCULPIDA NO ART. 155 DO CPP – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
FATOS QUE DEVEM SER SUBMETIDOS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – 2.2 REQUERIDO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO EMPREGO DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – TIPOS PENAIS DERIVADOS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIOS ÀS PROVAS DOS AUTOS - FATO TÍPICO QUE DEVE SER SUBMETIDO EM SUA PLENITUDE AO CORPO DE JURADOS –

3.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Ocorrendo, em verdade, cuidadosa referência à prova colhida nas duas etapas da persecução penal, que indicam a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e a viabilidade dos tipos penais derivados, não há falar em eloquência acusatória da decisão de pronúncia, pelo mero fato de o MM. Juiz singular ter alegado que o delito contra a vida foi cometido dolosamente e com
animus necandi
, pois a assertiva apenas faz referência ao conjunto probatório coligido aos autos.

1.1

A prova testemunhal, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, coaduna-se com o interrogatório extrajudicial do corréu, que confessou a prática dos delitos com o auxílio material do recorrente, constituem-se em elementos aptos à formação do convencimento do julgador e ao amparo da decisão de pronúncia, por demonstrarem, juntamente com as demais provas produzidas durante a instrução criminal, a materialidade dos crimes e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida e nos demais conexos, impondo-se a manutenção do pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
d
, da CF/88.

1.2

Na fase de pronúncia, o decote das qualificadoras somente é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos e produzidos em ambas as fases processuais quanto à presença dos tipos penais derivados, devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo Egrégio Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da sua competência constitucionalmente outorgada.

Assim, havendo plausibilidade de que o homicídio em comento ocorreu com emprego de meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, deve o juiz natural da causa, que é o Corpo de Jurados, averiguar se os substratos probatórios que apontam para a possível presença dos referidos tipos penais derivados
são aptos a sustentá-los em sede do julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ERLEI SANTOS SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ERLEI SANTOS SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal n.o
0000653-80.2020.8.11.0046 (PJe), que o
pronunciou
como incurso nas penas dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, incs. III e IV, c/c art. 211 c/c art. 155, §4o, inc. IV, todos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis do ID
89174964, o recorrente suscita a
preliminar
de
nulidade

da decisão de pronúncia
, por excesso de linguagem ou eloquência acusatória, em evidente violação ao art. 413, §1o, do CPP, ao argumento de que, ao assentar que o acusado agiu dolosamente e com
animus necandi
, o MM. Juiz
a quo
emitiu um juízo de valor, que certamente irá influenciar o julgamento pelo Corpo de Jurados.

No mérito
, pretende a
impronúncia,
sustentando que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa afastam-no do cenário delituoso, inexistindo indícios de que se envolveu com o delito contra a vida e os crimes conexos, sendo vedada a possibilidade de a decisão de pronúncia lastrear-se unicamente na versão extrajudicial do corréu, que foi alterada substancialmente em juízo. E,
subsidiariamente
, almeja o
decote das qualificadoras pertinentes ao emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima
, sob a alegação de que não se comprovou nos autos o intenso e desnecessário sofrimento imposto ao ofendido, tampouco que este foi surpreendido em um momento de defesa deficiente ou inexistente, visando os autores do ilícito um maior êxito no intento criminoso.

Em contrarrazões vistas no ID
89174970
, o Ministério Público
rejeita a preliminar
aventada, aduzindo que não houve juízo de certeza na decisão de pronúncia, mas de mera probabilidade, a justificar a submissão dos crimes a julgamento pela Corte Popular. E, no
mérito
, rechaça as teses defensivas e requer seja
negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do
juízo de retratação
, o MM. Magistrado
a quo

manteve
a r. decisão impugnada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
89174973
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
91337498
, opinou pela
rejeição da prefacial
arguida nas razões recusais e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do recurso sem sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
(
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Alega o recorrente que o MM. Juiz
a quo
se excedeu na fundamentação da decisão da pronúncia, emitindo juízo de valor ao afirmar que o acusado agiu dolosamente e com
animus necandi
, o que viola o disposto no art. 413, §1o, do CPP.

Todavia,
a argumentação carece de credibilidade
.

Depreende-se do pronunciamento objurgado meras referências ao material produzido durante as investigações e às provas obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para inferir que há comprovação da ocorrência do homicídio e indicativos da participação do réu na prática criminosa, assim como o elemento subjetivo do tipo e a viabilidade das qualificadoras descritas na denúncia,
sem afirmações categóricas acerca da culpabilidade do agente
que possam reputar como aptas a influenciar os jurados durante a Sessão Plenária.

Outrossim, foi observado o
princípio regente do
in dubio pro societate
,
na medida em que, para o prolator do
decisum,
a negativa de autoria do recorrente e a versão apresentada pelo corréu em juízo, que contraria a narrativa dele na Delegacia de Polícia, encontram-se divorciadas dos demais elementos probatórios coligidos aos autos e, portanto, não possuem o condão de afastar, nessa fase procedimental do Tribunal do Júri, o possível envolvimento de
ERLEI
na prática do crime contra a vida,
devendo a dúvida ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Corpo de Jurados.

Assim, a despeito de consignado na r. decisão que “
o acusado e o corréu WILLIAN, de forma dolosa, com animus necandi, com meio cruel e mediante emboscada que dificultou a defesa do ofendido, desferiu contra ele uma paulada na cabeça e, ao menos, 07 (sete) golpes de faca”
(ID
89174954 - Pág. 2)
, tais assertivas referem-se à materialidade do delito, aos indícios de autoria e aos tipos penais derivados,
sem qualquer prejulgamento
, apenas analisando a admissibilidade da peça inaugural e evidenciando os requisitos legais e indispensáveis para a pronúncia, de modo que a situação dos autos não se enquadra naquela em que o julgador extrapola os limites do ato decisório de apresentação do réu ao Tribunal do Júri.

Há de se lembrar que inobstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, sob pena de incorrer em excesso de linguagem;
é imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade do crime e existência de indícios de autoria
, bem como acerca das circunstâncias que qualificam o delito descritas na exordial acusatória, para, assim, justificar a submissão do acusado
a julgamento pela Corte Popular.

Significa dizer que, conquanto exigida uma postura comedida por parte do julgador, por tratar-se de mero exame de admissibilidade da acusação, não pode se olvidar de apresentar objetivamente as razões de seu convencimento, a permitir o exercício regular da ampla defesa e do contraditório, observando o disposto no art. 413, §1o, do CPP e no art. 93, inc. IX, da CF/88.

Nesse sentido é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci, na obra intitulada Tribunal do Júri,
verbis
:

“Do mesmo modo que precisa o juiz fundamentar o seu convencimento em relação à materialidade e à autoria, necessita expor os motivos que o levam a manter eventuais qualificadoras constantes da denúncia.
O ideal é seguir o meio-termo, isto é,
o juiz sustenta, se for o caso, as qualificadoras, demonstrando, de maneira superficial, mas expressa, a sua harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução.

É justo e razoável tomar o acusado conhecimento dos fundamentos que levaram o juiz determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em acusação grave, consistente em homicídio qualificado.
A falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença, caso o réu se sinta prejudicado pela indevida inclusão de alguma qualificadora.”
[São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 70]. Destaquei.

Em sendo assim, na hipótese, em momento algum foi emitido juízo de valor pelo d. magistrado singular, ocorrendo, em verdade, cuidadosa referência à prova colhida na ase do
iudicium accusationis
.

Não se trata de prejulgar, ao contrário, externou-se de forma válida e fundamentada a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, conforme exige o art. 413, §1.o, do CPP, incluindo-se, no juízo de admissibilidade da acusação, o elemento subjetivo e os referidos tipos penais derivados, sem que isso importe em eloquência acusatória por parte do juiz.

Em recentes decisões o Superior Tribunal de Justiça vem assim orientando,
in verbis
:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. APONTAMENTO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o magistrado apresenta os elementos da instrução probatória para concluir pela existência de indícios suficientes de autoria, conforme ocorreu no presente feito.

2. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp 1829535/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). Destaquei.

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 413, § 1o, DO CPP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória.

3. Quanto à fundamentação da pronúncia, importante frisar que a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes.

4. Malgrado consignado pelo juízo singular a locução "não deixam dúvidas", tal assertiva referiu-se à materialidade e aos indícios de autoria, evidenciando, pois, os requisitos legais e indispensáveis para a pronúncia, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal. Não há, pois, qualquer juízo de certeza quanto à autoria delitiva, mas apenas e tão somente quanto aos seus indícios.

5. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que o paciente, juntamente com os demais acusados, teria planejado a execução do crime, que culminou na tentativa de execução da vítima (adversário político do paciente à época), que foi alvejada por vários disparos de arma de fogo, sem que lhe fosse possibilitada qualquer chance de defesa, em um posto de gasolina. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático probatório, o que é inviável nesta estreita via.

6. De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.

7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Portanto, não procede a alegação de nulidade da decisão de pronúncia, porquanto ausente o aventado excesso de linguagem justificador da invalidação reclamada.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 21/10/2019, no período diurno, em um sítio localizado na zona rural de Nova Lacerda/MT, termo judiciário da comarca de Comodoro/MT, o corréu
Willian Lima Rocha
e o recorrente
ERLEI SANTOS SILVA
supostamente,
em união de desígnios e imbuídos de
animus necandi
, com emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram José Moreira de Oliveira e ocultaram o cadáver. E, após a prática de tais crimes, em tese, subtraíram objetos pertencentes ao ofendido.

Consoante a proposição ministerial, no dia anterior ao fatídico, a vítima teria tentado abusar sexualmente de
Willian
, que ficou muito enfurecido e, por isto, na manhã da data dos fatos, em tese, desferiu uma paulada na cabeça do ofendido e, em seguida, valendo-se da ajuda de
ERLEI
, que segurava o sujeito agredido, deu-lhe ao menos outras sete facadas, causando as lesões que foram a causa determinante do óbito.

Ato contínuo, o coacusado e o recorrente supostamente ocultaram o cadáver com folhas de coqueiro em meio a um matagal e foragiram na posse da motocicleta Honda Titan CG 150, cor azul, placa NPH-4519, de um celular e da carteira que subtraíram da vítima, sendo o corpo sem vida encontrado somente após oito dias, já em estado de putrefação.

Diante desses fatos, o recorrente foi denunciado, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
pelos crimes tipificados
no art. 121, §2o, incs. III e IV, no art. 211 e no art. 155, §4o, inc. IV, todos do CP

a fim de ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri,
contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da pretendida impronúncia.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Ademais, há que se ter a princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito deste comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes disso, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
, na
absolvição sumária
ou na
desclassificação
da infração penal.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Significa dizer que o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelos ora recorrente
depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou à inexistência de indícios suficientes de autoria ou participação em seu desfavor
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se deixar influenciar pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é evidente que a pretensão defensiva pela
impronúncia
do acusado
não comporta provimento
.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência, relatórios de investigação, instruídos com fotografias, laudo de necropsia e provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, constata-se a presença de elementos de cognição suficientes a denotar,
a priori
, a probabilidade de envolvimento do recorrente no episódio ilícito e, por conseguinte, subsidiar o seu pronunciamento ao crivo da Egrégia Corte Leiga.

Em seu
interrogatório extrajudicial, o
corréu
Willian Lima Rocha
relatou que, à época dos fatos, trabalhava para o ofendido José Moreira de Oliveira, vulgo “Zé da Foice”, fazendo a roçada em propriedades rurais e, durante a empreitada, dormia na casa dele, sendo que, na noite do dia 20/10/2019, sob o pretexto de que estava tendo pesadelos, a vítima pediu para se deitar com o interrogando e tentou abusá-lo sexualmente, o que o fez dormir na sala da residência.

Narrou, ainda, que na manhã do dia seguinte (21/10/2019) contou sobre o ocorrido ao “Padrinho”, cujo nome desconhecia e que também laborava para a vítima; e, como estava com muita raiva, levou consigo uma faca para a propriedade do senhor Rui, onde estavam roçando. Em dado momento, afirmou ter dado uma paulada na cabeça do “Zé da Foice” e, com a ajuda do “Padrinho”, que segurava o ofendido, desferiu-lhe várias facadas.

Disse que, posteriormente, ele e o comparsa arrastaram o corpo da vítima até um buraco, tamparam-no com folhas de coqueiro, na tentativa de ocultar o cadáver, subtraíram a motocicleta, o celular e a carteira do “Zé da Foice” e se evadiram para Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, sendo que, no caminho, jogaram a carteira do ofendido em um rio, da qual retiraram R$ 15,00 (quinze reais), que foram utilizados para abastecer o veículo.

Já na cidade, declarou terem vendido o aparelho telefônico por R$ 30,00 (trinta reais), também utilizados para abastecer a motocicleta, e, depois, venderam o veículo por R$ 800,00 (oitocentos reais), recebidos em pasta-base, droga esta que foi distribuída em porções iguais de 200g (duzentos gramas) para cada um dos suspeitos. No dia seguinte, retornaram a pé para Nova Lacerda/MT, onde permaneceram por dois dias em uma chácara de familiares do “Padrinho”, tendo o interrogando posteriormente ido para Comodoro/MT.

E, de acordo com o termo de reconhecimento fotográfico de pessoa acostado sob o ID 89174454 - pág. 1,
Willian
reconheceu o recorrente
ERLEI SANTOS SILVA
como sendo a pessoa que identificou em seu interrogatório extrajudicial como “Padrinho”, o qual teria lhe auxiliado no cometimento do homicídio.

Muito embora em juízo o corréu tenha mudado substancialmente sua versão dos fatos, sustentando ter praticado os delitos sozinhos, sem o auxílio de
ERLEI
, porque teria sido abusado pela vítima, que, no dia seguinte, ainda teria colocado uma faca em seu pescoço, o que motivou o interrogando a dar uma facada em “Zé da Foice”, certo é que esta narrativa se encontra dissociada dos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a impedir que seja tomada como crível para afastar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Isso porque, ao ser
ouvido na audiência de instrução
, o
investigador da Polícia Civil Carlos Mozair dos Santos
relatou ter sido informado acerca da localização de um cadáver ocultado, sob folhas de coqueiro, na zona rural de Nova Lacerda/MT, iniciando-se as diligências investigativas, com o deslocamento para a residência da vítima, onde foram encontrados, no quarto, um colchão, os pertences dela e um contrato de transferência de uma motocicleta; e, na sala, outro colchão e um receituário em nome do corréu
Willian
, o qual, segundo relatos de populares, também residia naquele imóvel e, desde o sumiço do ofendido, não fora mais visto, o que gerou suspeitas de que teria algum envolvimento com os crimes apurados.

Contou que, localizado
Willian
na comarca de Comodoro/MT, foi intimado a comparecer na Delegacia de Polícia e confessou a prática criminosa, declarando, inicialmente, que havia tirado a vida de José
Moreira de Oliveira, vulgo “Zé da Foice”, sem a ajuda de terceiros. Porém, em dado momento, assumiu ter recebido auxílio do sujeito identificado como “Padrinho”, cujo nome desconhecia e, segundo o investigador, era assim denominado na facção criminosa do Comando Vermelho.

Disse que, apresentando a sua versão dos fatos,
Willian
narrou que, na noite anterior, dormia no mesmo quarto da vítima, que teve pesadelos e pediu para se deitar com o codenunciado, tentando abusar sexualmente dele, motivo pelo qual o rapaz teria pegado o seu colchão e ido para a sala.

Com isso, bastante irritado,
Willian
mandou uma mensagem ao “Padrinho”, que disse para matar “Zé da Foice”. Assim, no dia seguinte, enquanto os três trabalhavam juntos, o corréu teria dado uma paulada na vítima e, na sequência, com o auxílio do “Padrinho”, que segurava o ofendido, desferiu-lhe diversas facadas, levando-o ao óbito.

Posteriormente,
Willian
e o comparsa arrastaram o cadáver, ocultaram o corpo, subtraíram a motocicleta, o celular e a carteira de “Zé da Foice” e foragiram, com destino à Vila Bela da Santíssima Trindade/MT. No meio do trajeto, os suspeitos teriam descartado a carteira, de onde pegaram o valor de R$ 15,00 (quinze reais). Além disso, venderam o celular da vítima e, com o dinheiro recebido, abasteceram a motocicleta, que depois foi trocada por pasta-base, tendo parte da droga ficado com
Willian
e a segunda remessa seria recebida pelo “Padrinho”. Após tudo isso, os supostos autores dos delitos retornaram de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e ficaram em uma chácara.

Com base nisso, prosseguiu relatando a testemunha que diligenciou junto a populares no intuito de descobrir o dono da propriedade rural em que estavam os suspeitos, obtendo a informação de que seria de familiares de um sujeito bastante problemático, o qual, posteriormente, descobriu-se tratar de
ERLEI
, cuja fotografia foi apresentada para o corréu, que, de imediato, o reconheceu como aquele indivíduo que identificou em sua oitiva na Delegacia de Polícia como sendo o “Padrinho”.

Veja-se que toda a narrativa do agente de segurança pública pormenoriza, com riqueza de detalhes, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as linhas investigativas que o conduziu a suspeitar do corréu e do ora insurgente, a constituir prova judicializada capaz de evidenciar os indícios de autoria necessários para a decisão de pronúncia, notadamente porque harmônica com o interrogatório extrajudicial do corréu
Willian
.

Trata-se de depoimento prestado em audiência instrutória, mediante o compromisso legal e palavra de honra, em que relata acerca dos fatos que experienciou pessoalmente e dos indícios e provas que desvelou em primeira mão no estrito cumprimento de sua atribuição legal.

Significa dizer que, ao discorrer sobre as experiências que efetivamente vivenciou no exercício do seu
múnus
público – em decorrência do qual suas declarações gozam de presunção de veracidade, o policial deu conta de forma direta acerca do que descobriu durante as apurações e relatou de maneira concatenada todos os elementos a que teve acesso no curso da investigação da qual estava encarregado por força de lei, a exemplo das diligências investigativas e de entrevistas informais mantidas com os moradores da região onde supostamente se deu o delito contra a vida,
como ocorreu
in casu
, motivo pelo qual não se trata de mero testemunho indireto.

Mesmo porque, o
art. 202 do CPP
é peremptório ao ditar que

“toda pessoa poderá ser testemunha
”
, não devendo assim as declarações prestadas pelos agentes de segurança pública ser desprestigiadas, quando
ausente qualquer evidência de impedimento ou suspeição para depor
.

Sobre o tema, colaciono os judiciosos paradigmas do e. STJ:

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Destaquei.

No mesmo sentido preceitua o
Enunciado Orientativo n.o 08

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do

TJMT (I.U.J n.o 101532/2015, DJe n.o 9998, de 11/04/2017).

De mais a mais, pairam dúvidas quanto à veracidade do interrogatório judicial de
ERLEI SANTOS DA SILVA
, pois, inicialmente, afirmou não conhecer o coacusado
Willian
e negou qualquer envolvimento com os fatos criminosos, sustentando ter comparecido uma única vez na propriedade rural em que ocorreram os delitos, em uma festa que ocorria no local.

Contudo, ao ser questionado acerca do motivo de o corréu chamá-lo de “padrinho”, alegou ser impossível ter apadrinhado o rapaz, em razão da pouca diferença de idade entre eles, já que o interrogando possui 30 (trinta) anos e
Willian
25 (vinte e cinco) anos, o que demonstra existir alguma proximidade entre os dois, porque bastante improvável saber a idade de um completo desconhecido.

Outrossim, a certa altura, o recorrente disse acreditar estar sendo falsamente incriminado por
Willian
por raiva, uma vez que este o teria procurado em sua residência para serem amigos e se aliarem, o que foi prontamente recusado por
ERLEI
, que “
tesourou ele na hora, pois já conhece a vida da cadeia”
. E, indagado para que seria esta aliança proposta pelo corréu, o recorrente não soube esclarecer, apenas sustentando que deveria ser para aprontar alguma coisa e envolver o interrogando.

Diante desse cenário, é possível concluir que as incongruências, inconsistências e divergências nas versões do recorrente, do corréu e da testemunha compromissada espessam a dúvida sobre o envolvimento de
ERLEI
no cometimento o ilícito e impossibilitam a emissão de qualquer juízo de certeza neste momento processual, reforçando a necessidade de pronúncia do acusado ao órgão constitucional competente e a remessa da causa ao Júri Popular, que é o juiz natural encarregado da análise exauriente do arcabouço probatório.

Dito de outra forma, embora a tese da i. defesa encontre respaldo na negativa de autoria declinada pelo recorrente em juízo, depreende-se do caderno processual que tal
versão defensiva constitui apenas uma das teses sustentadas no processo
, pois, conforme exposto,
há nos autos também elementos bastantes para respaldar a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, de modo que, havendo
indícios suficientes
de autoria ou participação do recorrente no crime,
deve a dúvida ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença
, a quem compete dirimi-la e eleger entre as versões defensiva e acusatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Mesmo porque, como se sabe, na fase de pronúncia, em relação à autoria ou participação,
não se exige que o juiz togado tenha certeza
, sob pena inclusive de incorrer em excesso de linguagem acaso externe alguma convicção mais aprofundada, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a
probabilidade de autoria
.

Tratam-se os indícios, pois, neste momento processual, de um
princípio de prova capaz de situar o acusado no contexto criminoso mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para instaurar a instrução exauriente em Plenário e submetê-lo ao julgamento de seus pares,
únicos competentes para sanar eventuais controvérsias
, por força de comando com envergadura constitucional.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas no curso da instrução preliminar, portanto,
sob o crivo o crivo do contraditório e da ampla defesa
e em
observância à regra do art. 155 do CPP
, resta forçoso reconhecer a
plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia
e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, devendo incidir na hipótese
o
princípio do
in dubio pro societate
, o qual segue
imperando nesta fase processual de prelibação
, conforme se infere da atual jurisprudência da Quinta Turma do e. STJ:

“2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o ‘princípio in dubio pro societate’
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
”.
(HC 583.439/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020). Destaquei.

Não discrepa o posicionamento desta C. Terceira Câmara Criminal, segundo a qual
“
(...) incabível cogitar a impronúncia ou a absolvição sumária do recorrente
, a despeito da negativa de autoria veementemente sustentada em seu interrogatório judicial,
uma vez que
vige neste estágio processual o brocardo ‘in dubio pro societate’
, sendo impositiva a submissão da matéria ao crivo do Júri Popular
(...)”.
(N.U 1001152-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, DJE 11/08/2020). Destaquei.

Por fim, como se sabe, à luz do
art. 78, inciso I (
vis attractiva
)
c/c art. 413, §1.o, ambos do CPP
,
os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá
in casu
.

Isso porque, as provas coligidas aos autos até o momento indicam que o cadáver da vítima foi encontrado oculto, sob folhas de coqueiro, já em estado de decomposição, na propriedade rural do
senhor Rui Evangelista de Queiroz
, conforme se depreende da oitiva judicial deste sujeito, assim como das declarações prestadas em juízo pelas
testemunhas Geraldo Odair Rodrigues da Silva, Marcelo Augusto do Carmo e Carlos Mozair dos Santos
, sendo certo, ainda, que o
corréu
Willian
, em seu interrogatório extrajudicial
, assumiu a ocultação do cadáver e a subtração da motocicleta, do aparelho celular e da carteira do ofendido, com o auxílio do recorrente.

Assim, havendo indícios bastantes, ao menos para esta fase processual, de que
ERLEI
supostamente contribui para os crimes conexos e de que as condutas estariam, em tese, intimamente vinculadas ao homicídio apurado nestes autos,
impõe-se a submissão dos ilícitos de ocultação de cadáver e furto qualificado ao crivo dos senhores jurados.

Com tais considerações, verificando a existência de elementos mínimos capazes de especar a proposição acusatória e de implicar o recorrente nos delitos do
art. 121, §2o, incs. III e IV, c/c art. 211 c/c art. 155, §4o, inc. IV, todos do Código Penal
, os quais foram produzidos na fase judicial com todas as garantias que lhe são inerentes, em irrestrita observância ao comando disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, reputo
admissível

a acusação
em face do acusado,
mantendo-se
a decisão de
pronúncia
.

2.

Do pretendido decote das qualificadoras relativas ao emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A respeito das
circunstâncias qualificadoras
propriamente ditas, sabe-se que estas somente podem ser afastadas, na fase de pronúncia,
quando se mostrarem
manifestamente improcedentes e sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive o decote de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“02.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Nessa toada, no caso em apreço, tem-se que o MM. Magistrado
a quo
manteve os tipos penais derivados previstos no art. 121, §2o, incs. III e IV, do CP na fase de pronúncia, por vislumbrar indícios de que a vítima estava desarmada no momento dos fatos, impossibilitando sua reação de defesa, e, ainda, teria sofrido uma paulada na cabeça e diversos golpes de faca, causando-lhe um sofrimento desmedido.

Como é cediço, o homicídio praticado com o
emprego de meio cruel
causa, propositalmente, um sofrimento enorme e desnecessário à vítima, revelando uma brutalidade incomum e a maior perversidade do agente. Por sua vez, o
recurso que impossibilita ou dificulta a defesa do sujeito passivo
exige o elemento surpresa,
ou seja, que a conduta ilícita ocorra de forma inesperada, reduzindo o ofendido à inferioridade ou impotência de esboçar reação de defesa, tornando-se uma presa fácil.

Assim, as provas coligidas aos autos até o momento não demonstram a absoluta improcedência das qualificadoras, pois se verifica da oitiva pré-processual do corréu
Willian
que, além de uma paulada na cabeça, o ofendido teria sofrido vários golpes de faca, possivelmente experimentando um sofrimento exacerbado, diante das lesões ocasionadas. Outrossim, a vítima teria sido surpreendido durante o turno de trabalho, sendo, após o primeiro ataque, supostamente segurada pelo recorrente e, na sequência, atingida com as facadas, a revelar, ao menos em tese, ter sido diminuída ou minada a sua capacidade de se defender.

Não obstante tais declarações detenham mera natureza extrajudicial, sabe-se que o comando insculpido
no art. 155 do CPP
proíbe que o julgador fundamente a sua decisão
exclusivamente
sobre as peças informativas colhidas na investigação, de modo que,
havendo nos autos provas produzidas
em juízo
capazes de roborar tais elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao juízo utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

“I -
Depoimentos
com confissão
extrajudicial corroborados por outros meios de prova, notadamente depoimento dos policiais, com provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são aptos a sustentar condenação
”.
(AgRg no AREsp 1205027/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018). Destaquei.

Na hipótese, a narrativa extrajudicial do coacusado vai ao encontro do depoimento colhido na
etapa judicial
do
investigador
Carlos Mozair dos Santos
, segundo o qual,
Willian
teria atingido o ofendido com uma paulada e, posteriormente, com a ajuda de
ERLEI
, que segurava a vítima, desferiu golpes de faca levando “Zé da Foice” a óbito.

Como já consignado anteriormente, o fato de a testemunha consistir no policial que diligenciou na apuração não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato, o qual,
além de deter
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foi
prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
.

Deste modo, há elementos probatórios produzidos
em juízo
capazes de respaldar o possível meio cruel e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima empregados na cena do crime,
inexistindo assim ofensa ao comando do art. 155 do CPP
.

E, havendo indícios mínimos no caderno processual capazes de apontar, em princípio, que o homicídio atribuído ao recorrente teria sido consumado com o emprego dos tipos penais derivados previstos no art. 121, §2o, incs. III e IV, do CP, descabe acolher a pretensão defensiva para o decote das qualificadoras, sendo
competência exclusiva do Conselho de Sentença a valoração de tais situações como circunstâncias que qualificam o tipo penal básico ou não
.

A matéria é mais bem explicada na lição de
NUCCI
– com a transposição dos conceitos da fase do
judicum causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, o emprego de meio cruel e de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”
.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018). Destaquei.

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018). Destaquei.

Assim, não havendo como afirmar, nesta fase processual e com a certeza necessária, se a paulada na cabeça da vítima e as subsequentes facadas nela perpetradas, em momento que estava desarmada e, posteriormente, segurada pelo recorrente, consistem em emprego de meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do sujeito passivo, impõe-se remeter a dúvida ao crivo da e. Corte Leiga, sob pena de usurpar ardilosamente da sua competência para a análise dos fatos em sua plenitude, inclusive para averiguar se os substratos indiciários que apontam para a possível presença dos referidos tipos penais derivados são aptos a sustentá-los em sede do julgamento de mérito.

Com tais considerações, reputo
inadmissível o almejado decote das qualificadoras
, devendo ser mantida no todo a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto por
ERLEI SANTOS SILVA
, a fim de
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE POR ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA
arguida pela i. defesa e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a
r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal n.o
0000653-80.2020.8.11.0046 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021